Tribunal: STF
Processo: ARE 643145
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LC 87/96, CTN E CPC. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.